Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-91.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002145-91.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 054.537.561-44 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EMERSON ADRIANO DA SILVA - CPF: 025.259.511-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO NUNES COELHO - CPF: 653.334.201-06 (VÍTIMA), GUILHERME DE CAMPOS CURADO - CPF: 042.118.321-74 (VÍTIMA), JOSCIEL ASSUNCAO NASCIMENTO - CPF: 033.028.695-17 (VÍTIMA), RODRIGO SOUZA MEDEIROS MOREIRA - CPF: 016.534.475-08 (VÍTIMA), DIEGO REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 050.170.981-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA [CINCO VEZES] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL - DEVERIA SER MODIFICADA A “
FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA APLICADA NA TERCEIRA FASE [...] EM ATENÇÃO A QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS
” – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA - AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA -

PRÁTICA DE 5 FURTOS – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO)

- ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS DO APELADO.

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo “
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” (STJ, HC 436.521/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002145-91.2021.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 1002145-91.2021.811.0002), que condenou JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS por furto simples em continuidade delitiva [cinco vezes] a 1 (um) ano e 2 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos – art. 155,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP - (ID 90195549).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta que deveria ser modificada a “
fração de aumento pela continuidade delitiva aplicada na terceira fase [...] em atenção a quantidade de crimes praticados
”.

Pede o provimento para que seja aplicada a fração de 1/3 (um terço) pela continuidade delitiva (ID 114670975).

JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 114670979).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Furto Simples, em continuidade delitiva – Irresignação ministerial – Pretendida a majoração da fração de aumento de pena em decorrência da continuidade delitiva – Pertinente – O critério adotado pela doutrina e jurisprudência para a fixação do quantum de aumento da reprimenda pela continuidade delitiva leva em consideração, fundamentalmente, o número de infrações praticadas pelo agente – Hipótese em que a quantidade de exasperação aplicada pelo magistrado (1/6) não se revela compatível com as circunstâncias do caso concreto – Revisão na dosimetria da pena que se impõe. Pelo provimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 118287470)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"

FATO 01:

Consta dos autos que, no dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 11h40min, na Rua Jorge Wittizak, bairro Cristo Rei, município de Várzea Grande/MT, o indiciado JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel, consistente numa motocicleta marca Honda, modelo NXR160 Bros Esdd, placa QCR8922/MT, avaliada em R$ 11.934,00 (onze mil novecentos e trinta e quatro reais), pertencente a vítima Josciel Assunção Nascimento.

FATO 02:

Consta dos autos que, no dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 12h00min, na Rua lateral a Concessionária Honda, bairro Manga, município de Várzea Grande/MT, o indiciado JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel, consistente numa motocicleta marca Honda, modelo CG150 Fan Esdi, placa OBA8297/MT, avaliada em R$ 6.812,00 (seis mil oitocentos e doze reais), pertencente a vítima Guilherme de Campos Curado.

FATO 03:

Consta dos autos que, no dia 13 de janeiro de 2021, por volta das 11h10min, na Avenida Tenente Coronel Duarte, bairro Centro Sul, município de Cuiabá/MT, o indiciado JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel, consistente numa motocicleta marca Honda, modelo NXR160 Bros Esdd, placa RAN8J36/MT, avaliada em R$ 12.898,00 (doze mil oitocentos e noventa e oito reais), pertencente a vítima Marcelo Nunes Coelho.

FATO 04:

Consta dos autos que, no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 15h40min, no estacionamento em frente ao Condomínio Florais do Lago, bairro Ribeirão do Lipa, município de Cuiabá/MT, o indiciado JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel, consistente numa motocicleta marca Honda, modelo CG 150 Titan Ex, placa OBR2230/MT, avaliada em R$ 7.293,00 (sete mil duzentos e noventa e três reais), pertencente a vítima Diego Reginaldo de Oliveira.

FATO 05:

Consta dos autos que, no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 16h40min, no estacionamento em frente ao Condomínio Florais do Lago, bairro Ribeirão do Lipa, município de Cuiabá/MT, o indiciado JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel, consistente numa motocicleta marca Honda, modelo NXR160 Bros Esdd, placa QCX4764/MT, avaliada em R$ 11.934,00 (onze mil novecentos e trinta e quatro reais), pertencente a vítima Rodrigo Souza Medeiros Moreira. [...]

Ante o exposto, denuncio JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS, já qualificado, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4ª, inciso I, do Código Penal, por 05 (cinco) vezes, na forma do artigo 71, caput, do Código Penal [...].
”
(José Ricardo Costa Mattoso, promotor de Justiça – ID 114669991)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Não restam dúvidas quanto a autoria dos crimes de furto simples em continuidade delitiva que recai sobre o réu, ele confessa ter furtado as cinco motocicletas. [...]

Ante o exposto julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Jean Guimarães dos Santos, qualificado nos autos, por infringir o art. 155, caput, c.c. art. 71, ambos do Código Penal brasileiro. [...]

Furto simples em continuidade delitiva. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão; deixo de diminui-la ante a atenuante reconhecida, pois a pena já está no mínimo legal cominada; aumento-a em 1/6 (um sexto) ante a continuidade delitiva (CP, art. 71), ficando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, com base na proporcionalidade entre a pena corporal e a multa, fixo sua pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, § 2.o, alínea c, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, ao encargo do juízo da execução penal.”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 90/92)

Pois bem.

Na primeira fase o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes.

A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida pelo juiz da causa, mas não a aplicou por força da Súmula 231 do c. STJ.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de diminuição de pena.

O Juízo singular reconheceu a continuidade delitiva [5 (cinco) furtos]. Todavia, aplicou a fração de 1/6 (um sexto).

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo “
1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” (STJ, HC 436.521/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018).

No caso, ao considerar-se que foram praticados 5 (cinco) furtos, aplica-se a fração de 1/3 (um terço) para majorar a pena.

Assim sendo, a pena deve ser readequada para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, preservado o regime aberto (CP, art. 33, §2º, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para readequar as penas do apelado JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS a
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022